Tribunal: STJ
Processo: 8036706-25.2023.8.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2801371 - BA (2024/0450786-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: GOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
ADVOGADO
: MARCOS BARROS RODRIGUES - BA030957
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO PARQUE COSTA VERDE
ADVOGADOS
: FERNANDO VAZ COSTA NETO - BA025027
DIEGO LOMANTO ANDRADE - BA027642
SAMARA LOBO DA SILVA - BA022712
INTERES.
: AL-TEIX PATRIMONIAL LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DE CAPÍTULO AUTÔNOMO EM DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR EM
AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Ação de reintegração de posse.
2. A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou
independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar
recurso especial ou agravo em recurso especial - apenas acarreta a preclusão
da matéria não impugnada. Precedente da Corte Especial.
3. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição
nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
6. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
pretendido. Precedentes desta Corte.
7. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51399968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:24:47
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 69216b99-8282-46ae-9fe6-7656e9f1ea21

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51399968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:24:47
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 69216b99-8282-46ae-9fe6-7656e9f1ea21

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2801371 - BA (2024/0450786-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: GOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
ADVOGADO
: MARCOS BARROS RODRIGUES - BA030957
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO PARQUE COSTA VERDE
ADVOGADOS
: FERNANDO VAZ COSTA NETO - BA025027
DIEGO LOMANTO ANDRADE - BA027642
SAMARA LOBO DA SILVA - BA022712
INTERES.
: AL-TEIX PATRIMONIAL LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DE CAPÍTULO AUTÔNOMO EM DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR EM
AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Ação de reintegração de posse.
2. A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou
independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar
recurso especial ou agravo em recurso especial - apenas acarreta a preclusão
da matéria não impugnada. Precedente da Corte Especial.
3. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição
nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
6. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
pretendido. Precedentes desta Corte.
7. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno, manejado por GOBI EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS S/A, contra decisão unipessoal que conheceu do agravo que
interpusera para não conhecer de seu recurso especial (e-STJ Fls. 1008-1011).
Documento eletrônico VDA50127088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 09:51:25
Código de Controle do Documento: 6986acc2-d99a-4e50-a080-96dc24ea8108

de reintegração de posse, ajuizada por ASSOCIACAO DOS
Ação:
MORADORES DO PARQUE COSTA VERDE em desfavor da agravante e outro, em
virtude de esbulho possessório.
determinou a certificação do prazo de defesa da agravante e
Decisão:
considerou o seu comparecimento espontâneo nos autos.
negou provimento ao agravo interno no agravo de instrumento
Acórdão:
interposto pela agravante, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO, EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. AGRAVO
DE INTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A CERTIFICAÇÃO DO PRAZO
DE DEFESA DA AGRAVANTE. DECISÃO RELATORIAL QUE NÃO CONHECEU O
INSTRUMENTAL. RECURSO INTERNO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA.
REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSUBSISTÊNCIA
DAS ARGUIÇÕES. NÃO CABIMENTO DO INSTRUMENTAL. DECISÃO. MANUTENÇÃO.
RECURSO. DESPROVIMENTO. (e-STJ Fl. 892)

opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
conheceu do agravo para não conhecer do recurso
Decisão unipessoal:
especial, considerando:
a incidência da Súmula 284/STF no que tange aos arts.
a)
489 e 1.022 do CPC;
a incidência da Súmula 211/STJ;
a incidência
b)
c)
da Súmula 283/STF;
a incidência da Súmula 7/STJ; e
quanto ao dissídio
d)
e)
jurisprudencial, incidência da Súmula 284/STF, prejudicada, ainda, a sua análise
pela Súmula 7/STJ.
nas
razões
de
e-STJ
Fls.
1016-1021,
a
Agravo
interno:
agravante pugna pela modificação do julgado, sustentando a inaplicabilidade dos
óbices apontados. Insurge-se, assim, contra a incidência da Súmula 284/STF no
que concerne à negativa de prestação jurisdicional, reiterando que o acórdão de
origem não apreciou todas as questões citadas e relevantes ao deslinde da
controvérsia. Pleiteia o afastamento da Súmula 211/STJ, consignando a oposição
de embargos de declaração aptos a ensejar o prequestionamento, ainda que
implícito, da matéria. Refere a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ, apontando a
desnecessidade do reexame fático-probatório dos autos quanto ao efetivo
cabimento do agravo de instrumento.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão recorrida conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, ante:
a incidência da Súmula 284/STF no que tange aos arts. 489 e
a)
1.022 do CPC;
a incidência da Súmula 211/STJ;
a incidência da Súmula 283
b)
c)
Documento eletrônico VDA50127088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 09:51:25
Código de Controle do Documento: 6986acc2-d99a-4e50-a080-96dc24ea8108

/STF;
a incidência da Súmula 7/STJ; e
quanto ao dissídio jurisprudencial,
d)
e)
incidência da Súmula 284/STF, prejudicada, ainda, a sua análise pela Súmula 7/STJ.

- Da ausência de impugnação
Inicialmente, constata-se a agravante não refutou, nas razões do
presente agravo, a incidência da Súmula 283/STF e, quanto ao dissídio
jurisprudencial, a incidência da Súmula 284/STF, razão pela qual os referidos
fundamentos devem de ser mantidos incólumes na espécie.
Ressalte-se o entendimento da Corte Especial deste Tribunal (EREsp
1424404/SP, Corte Especial, DJe
) de que "a ausência de impugnação,
17/11/2021
no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou independente da decisão
monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso especial ou agravo em
recurso especial - apenas acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não
atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ".

- Da violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC
De toda sorte, quanto às demais matérias arguidas, verifica-se, da leitura
das razões recursais, que, quanto à alegação de violação dos arts. 489 e 1.022 do
CPC, o recurso especial está deficientemente fundamentado.
Isso porque é necessário que a parte agravante indique, com clareza e
exatidão, o ponto omisso, obscuro ou contraditório. Além do mais, é preciso que
traga também argumentação que permita a identificação da eventual ofensa.
Deixando de demonstrar em que consistiu a violação dos mencionados
artigos, incide a Súmula 284/STF.

- Da ausência de prequestionamento
A falta de prequestionamento é condição suficiente para obstar o
processamento do recurso especial e exigência indispensável para o seu
cabimento. Insatisfeito, este não supera o âmbito de sua admissibilidade, atraindo
a incidência das Súmulas 282 do STF ou 211 do STJ.
Dito isso, da reanálise minuciosa dos autos, realmente, observa-se que a
aplicação do óbice da Súmula 211 do STJ decorre da não deliberação pelo acórdão
recorrido acerca dos arts. 231, § 1o, e 254 do CPC, apesar da oposição de
embargos de declaração.
A propósito, convém salientar que a incumbência constitucional deste
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial, é muito mais ampla do
que o exame do direito alegado pelas partes, em revisão do decidido pelas Cortes
Documento eletrônico VDA50127088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 09:51:25
Código de Controle do Documento: 6986acc2-d99a-4e50-a080-96dc24ea8108

locais. Cabe ao STJ, precipuamente, a uniformização da interpretação da Lei
Federal, daí porque é indispensável que tenha havido o prévio debate acerca dos
artigos legais pelos Tribunais de origem.
Portanto, a decisão deve ser mantida ante a aplicação do óbice da
Súmula 211 do STJ.

- Do reexame de fatos e provas
Ademais, a par da aplicação da Súmula 283/STF quanto ao não
conhecimento do agravo de instrumento na origem, a questão suscitada foi
obstada pela incidência da Súmula 7/STJ, considerando, inclusive, as
particularidades citadas à e-STJ Fl. 1010.
Quanto à aplicação da Súmula 7/STJ, essa merece ser mantida, haja vista
que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar
como alterar o decidido pelo Tribunal local, notadamente no que tange à
mitigação das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não demandaria
o reexame de fatos e provas.
Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.
Outrossim, deve ser mantido o entendimento de que não é possível o
conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na
hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei.
Isso porque a Súmula 7/STJ também se aplica aos recursos especiais
interpostos pela alínea “c”, do permissivo constitucional. Nesse sentido: AgInt nos
EDcl no AREsp 1041244/RJ, 4a Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n.
22/11/2019
821.337/SP, 3a Turma, DJe de
; e AgInt no AREsp n. 964.391/SP, 3a
13/03/2017
Turma, DJe de
.
21/11/2016

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA50127088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 09:51:25
Código de Controle do Documento: 6986acc2-d99a-4e50-a080-96dc24ea8108

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.801.371 / BA
Número Registro: 2024/0450786-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03361899520148050001 3361899520148050001 80367062520238050000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
ADVOGADO
: MARCOS BARROS RODRIGUES - BA030957
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO PARQUE COSTA VERDE
ADVOGADOS : FERNANDO VAZ COSTA NETO - BA025027
DIEGO LOMANTO ANDRADE - BA027642
SAMARA LOBO DA SILVA - BA022712
INTERES.
: AL-TEIX PATRIMONIAL LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - AQUISIÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
ADVOGADO
: MARCOS BARROS RODRIGUES - BA030957
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO PARQUE COSTA VERDE
ADVOGADOS : FERNANDO VAZ COSTA NETO - BA025027
DIEGO LOMANTO ANDRADE - BA027642
Documento eletrônico VDA51385475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:02:44
Código de Controle do Documento: f0415891-3c74-499c-b3f0-c498aada779f

SAMARA LOBO DA SILVA - BA022712
INTERES.
: AL-TEIX PATRIMONIAL LTDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:02:44
Código de Controle do Documento: f0415891-3c74-499c-b3f0-c498aada779f